Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706912-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LEVER TECH - TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL LTDA. - EPP RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADES. CRITÉRIO ETÁRIO. FAIXAS ESCALONADAS DE IDADE. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DESTINADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. LIMITAÇÃO DA ANS. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA, EXPRESSA E PONTUADA DESDE A CONTRATAÇÃO. EMBASAMENTO ATUARIAL DO PLANO. ELISÃO DO CONVENCIONADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MUTUALISTA E INTERGERACIONAL. REAJUSTE COM BASE ATUARIAL. PRETENSÃO DE ELISÃO PURA E SIMPLES. INTERSEÇÃO SOBRE AS BASES ATUARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO IDOSO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO COM BASE EM CRITÉRIO ETÁRIO (Lei no 10.741/03, art. 15, § 3o). INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO COM LASTRO TÉCNICO-ATUARIAL. PERMISSÃO E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (LEI No 9.656/98, arts. 15 e 16, IV). FAIXAS ETÁRIAS E DIFERENÇA DE PERCENTUAIS DE VARIAÇÃO EM CADA MUDANÇA CONSOANTE A REGULAÇÃO VIGENTE (RESOLUÇÃO ANS No 63/03, arts. 1o, 2o e 3o). ABUSIVIDADE INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGULAÇÃO OBSERVADA. REAJUSTAMENTO LEGÍTIMO. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. PROVIMENTO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. 1. O contrato de plano de saúde celebrado com operadora que desenvolve atividades econômicas volvidas ao lucro, ainda que de natureza coletiva, encerra relação de consumo, ante a irreversível evidência de que a operadora de seguros e planos de saúde se emoldura como prestadora de serviços e os beneficiários, de seu turno, se enquadram como destinatários finais dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, não ilidindo essa natureza jurídica o fato de a operadora estar sujeita à incidência de legislação específica por encerrar o convencionado nítida relação de natureza negocial afeta à comercialização de plano de saúde. 2. Nos planos coletivos de saúde os índices de reajuste por variação de custos é definido com observância de cálculos atuariais, não estando sujeitos à aprovação nem vinculados aos parâmetros firmados pelo órgão regulador - Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS -, que deles deverá ser simplesmente participado de forma a velar pela higidez e conformação do mercado, donde não há como sujeitar o contrato coletivo à regulação destinada ao contrato individual (Lei no 9.656/98, art. 35-E, § 2o). 3. As mensalidades dos planos de saúde coletivos são pautadas por critérios atuariais destinados a assegurar a viabilidade do plano ponderados com os custos dos serviços fomentados e com o índice de sinistralidade, observada a mutualidade que lhes é inerente, resultando que o reajustamento das prestações deve ser pautado pelo mesmo critério, notadamente quando prevista no instrumento que modula o vínculo obrigacional, como forma de, preservada a comutatividade e o equilíbrio das obrigações contratuais, ser assegurada a continuidade do plano sem ensejar desequilíbrio ou fomentar incremento indevido à operadora contratada. 4. A compartimentação dos reajustes das mensalidades do plano de saúde de conformidade com a variação etária do participante encontra respaldo normativo e na realidade da vida, que é refletida na base atuarial manejada pelas seguradoras com lastro precipuamente no aumento da sinistralidade decorrente do simples incremento da idade, não se afigurando viável que, sem comprovação de previsão discriminatória desguarnecida de lastro atuarial, seja reputada como abusiva a aplicação do reajustamento previsto para a derradeira faixa etária desde que convencionado o plano e estabelecidas as faixas etárias na conformidade da regulação suplementar (Lei no 9.656/98, arts. 15 e 16, IV; Resolução ANS no 63/03). 5. As operadoras e administradoras de planos de saúde fomentam serviços em caráter suplementar ao estado, atuando no mercado de forma legítima e legal e sujeitas ao regime da livre iniciativa, contando sua atuação com respaldo, inclusive, constitucional, de forma que, a par da natureza dos serviços que fomentam, estão volvidas ao lucro, salvo as entidades que operam planos de autogestão, daí porque, a par de adstrita a autonomia de atuação e contratação dos planos aos parâmetros legal e normativamente estabelecidos, suas atividades não podem sofrer interseção sob a simples inflexão da natureza da prestação (CF, art. 199). 6. Contemplando o contrato previsão de reajustamento com base na variação etária do contratante em cláusula destacada, clara e derivada inexoravelmente de embasamento atuarial, observando a modulação das faixas e a variação de percentuais de reajuste a cada mudança de faixa etária a normatização editada pelo órgão setorial regulador (Resolução ANS no 63/03, arts. 1o, 2o e 3o), não se afigura viável que, implementada a condição temporal, haja vedação à aplicação do reajustamento previsto na conformidade do contratado e autorizado sob o prisma de que encerraria tratamento discriminatório ao participante por ter se tornado idoso. 7. Estando o reajustamento baseado em faixas etárias contratualmente previstas na conformidade da regulação correlata e com discriminação dos percentuais de reajuste escolado, a par de lastreado em critérios e modulação técnicos com prévia análise de riscos e incremento de cobertura à medida que os participantes envelhecem, é legitimado pelo legislador especial em ponderação com a inexorável realidade imposta pela vida, segundo a qual a sinistralidade aumenta com o incremento etário, legitimando que, observado o mutualismo e o caráter de solidariedade intergeracional inerente ao plano de saúde, seja aplicado sem que se qualifique com tratamento discricionário conferido ao participante que passara a ser qualificado como idoso (Lei no 9.656/98, arts. 15 e 16, IV; Lei no 10.741/03, art. 15, § 3o). 8. Em conformidade com a regulação legal, o Superior Tribunal de Justiça firmara tese, sob a sistemática do julgamento dos recursos repetitivos, segundo a qual “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso” (REsp 1568244/RJ), donde, aperfeiçoados os pressupostos, o reajustamento contratualmente previsto e lastreado em embasamento atuarial não pode ser ilidido e qualificado como abusivo. 9. Ainda que eventualmente reputado abusivo determinado reajustamento, não pode o participante do plano simplesmente ser alforriado de qualquer reajuste, pois encerra essa pretensão e prestação violação ao sistema que confere viabilidade aos planos de saúde, o que corrobora a ausência de lastro apto a aparelhar pretensão volvida a, afastando-se o reajustamento previsto desde a contratação, ser ilidido qualquer reajuste nas mensalidades a despeito de ter o consumidor alcançado a derradeira faixa etária, pois, na conformidade da natureza comutativa, bilateral e mutualista do contrato, ainda que eventualmente ilidido determinado reajuste, deve haver a correção das prestações mensais, ainda que sob base atuarial diversa, de molde a ser assegurada a viabilidade e equilíbrio econômico-financeiro do plano. 10. A par de lastreado o tabelamento de reajustamento compartimentado em faixas etárias sob bases atuariais e observado o escalonamento normatizado, determinando que, em certas faixas etárias, houvessem reajustes baixíssimos, ressoa desguarnecido de sustentação jurídica que, fruindo dos reajustes anteriormente modulados sob parâmetros técnicos volvidos a assegurar a viabilidade e equilíbrio econômico-financeiro do plano, o consumidor, quando alcança a derradeira faixa etária, repute o reajuste previsto desde a contratação abusivo, ignorando a lógica atuarial do sistema e o encadeamento técnico-sistemático de faixas etárias e reajustes que governa o plano e lhe confere viabilidade econômica sob o regime do mutualismo que lhe é inerente. 12. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento do apelo implica, com a rejeição do pedido originariamente formulado, a inversão e modulação da verba honorária, que deverá ter como parâmetro o valor da causa, e, na sequência, sua majoração, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 13. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 11. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942, §1o do CPC, com quórum qualificado. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, 5o, inciso XXXV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a previsão contratual, mesmo em conformidade com as normas regulamentadoras, não afasta a análise atuarial e da legalidade do índice de reajuste provocado pela mudança da faixa etária em cada caso concreto. Neste aspecto, assinala divergência jurisprudencial, colacionando, para tanto, julgado do STJ; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, alegando que a apreciação dos pontos trazidos nos embargos de declaração é imprescindível para a reversão do deslinde da controvérsia, devendo ser afastado o caráter protelatório atribuído pela turma julgadora e a respectiva multa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que diz respeito à assinalada ofensa ao artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor e ao dissenso interpretativo invocado no aspecto, porquanto a turma julgadora decidiu em conformidade com o paradigma do Tema 1.016 (REsp 1.716.113/DF), cuja ementa é a seguinte: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998. 2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; 3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL. 4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto. 4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto. 5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES. 5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa. 5.2. Aplicação da tese “b”, fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática. 6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF. 6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO (Relator Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 8/4/2022) (g.n). Assim, constatada a coincidência entre o acórdão recorrido e o precedente do Tema 1.016, firmado em sede da sistemática do repetitivo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, nego seguimento ao recurso especial. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, analisar ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída ao STF” (EDcl no AgRg no AREsp 2012265/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/4/2022). No mesmo sentido, não merece prosseguir o apelo quanto à alegada transgressão ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, haja vista que “Não ocorre ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos” (AgInt no AREsp 1953781/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/4/2022). Melhor sorte não colhe o especial no que tange à citada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que “A jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior de Justiça é de que a revisão do entendimento assentado pela Corte de origem a respeito do intuito protelatório dos embargos de declaração (art. 1.026, § 2o, do CPC/2015) demanda o reexame dos contextos fático-probatório dos autos, atraindo a incidência do teor da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp 1945768/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 28/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019